Tribunal: STF
Processo: RE 77495
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-10
Data de publicação: 1977-05-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAL DA POLICIA MILITAR. TRANSFERENCIA PARA
A RESERVA. ARGÜIÇÃO DE QUE A LEI FEDERAL APLICAVEL NÃO PERMITA, QUER
A DIMINUIÇÃO, PARA COMPULSORIA, DA IDADE LIMITE, QUER O COMPUTO DE
TEMPO DE SERVIÇO ESTRANHO AO PRESTADO A CORPORAÇÃO. DECISÃO QUE,
PARA NEGAR A SEGURANÇA, NÃO VENTILOU ESSAS QUESTÕES. INCIDENCIA DAS
SUMULAS 282 E 356.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.